Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705120-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BAEZA LASNEAUX AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO BAEZA LASNEAUX em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701077-18.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar a parte agravada a matricular e aplicar as provas ao agravante. Narra que possui 18 (dezoito) anos e foi aprovado para o curso de Direito no Centro Universitário CEUB e também no Centro Univesitário IESB, como não concluiu o ensino médico procurou a empresa agravada para matricular-se no supletivo na modalidade EJA e realizar as provas para obtenção do Certificado de conclusão do ensino médio. Defende que conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, jovem maior de dezoito anos pode concluir o ensino médio por meio de realização de exames supletivos, independentemente de frequência mínima. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a finalidade do ensino médio que é justamente alcançar o ensino universitário. Colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a matrícula do agravante e submissão aos exames de avaliação de desempenho e caso aprovado, que seja expedido certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documentos ids. 14746830 e 1474632. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. A lei de regência prevê como único requisito para realização das provas, o critério etário, vejamos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Critério que é mitigado pela jurisprudência dominante dessa Corte de Justiça. Nesse sentido, já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CEBAN. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA CONCEDIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A educação de jovens e adultos é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. 2. Ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 3. Todavia, esta Egrégia Corte de Justiça pacificou sua jurisprudência em sentido contrário, entendendo ser incabível obstar o ingresso de aluno menor de 18 (dezoito) anos em curso universitário, pautando-se, unicamente, no critério idade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1168887, 00001083420178070011, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o agravante é maior de idade e teve o pedido de antecipação de provas indeferido em razão da necessidade de horas a serem cursadas como prevê a Resolução no 1/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal, transcrevo: Art. 63. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos presenciais e a distância, com objetivo de recuperar estudos dos Ensinos Fundamental e Médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o curso correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como para o curso correspondente aos Anos Finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio. Contudo, a referida resolução extrapola seus limites, tendo em vista que cria requisitos não previstos em lei. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CEBAN. CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO. FUMUS BONI IURES. PERICULUM IN MORA. DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento diante de decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar. 1.1. De acordo com o decisum, "o avanço nos estudos, previsto no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe a verificação de aprendizado, a qual deve ser precedida do cumprimento de horas de aula, comparecimento no curso de educação de jovens e adultos". 2. O agravante sustentou ilegalidade na recusa por parte da impetrada, em autorizar seu pedido de "antecipação da série por meio de verificação de aprendizagem". 2.1. Aduziu que já é aluno regular do curso de supletivo, mas o CEBAN indeferiu seu pedido ao argumento que o supletivo, para a conclusão do 3o ano deve durar no mínimo 6 seis meses. 2.2. Informou que ter sido aprovado no vestibular do Centro Universitário IESB e que tinha até o dia 7 de fevereiro para concluir o ensino médio. 3. O art. 7o, III, da Lei 12.016/09, possibilita a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 4. No caso não é razoável a exigência de duração mínima de 6 meses para o curso supletivo. 4.1. Em primeiro lugar, porque demonstrado o fumus boni iuris. O art. 24, V, 'b' e 'c', da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (L. 9.394/1996), possibilita a verificação do rendimento escolar assegurando tanto a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; como o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 4.2. Em segundo lugar, o impetrante, além de ter comprovado sua aptidão mediante a aprovação em vestibular para curso superior, preenche o requisito etário para a conclusão do ensino médio por supletivo, na medida em que já completou 18 anos. 5. Precedentes desta Corte: 5.1. "(...) Afigura-se desarrazoada a exigência de período mínimo de curso para a realização das provas de conclusão de curso supletivo, se o estudante satisfaz o requisito etário previsto na Lei 9.394/96" (20160020284148AGI, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 20/09/2016. Pág.: 214/244). 5.2. "(...) 1. O único requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames é a idade mínima de 18 (dezoito) anos, não cabendo ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) criar requisitos não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. Não é razoável que a parte fique impedida de realizar as provas referentes ao 3o ano do Ensino Médio pelo simples fato de ter que aguardar o prazo mínimo de 6 (seis) meses. (...)". (20150020194713AGI, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2015). 6. Confirmo a liminar recursal, e reforma a decisão agravada para autorizar a submissão do agravante aos exames necessários para a conclusão do ensino médio. 6.1. E, em caso de aprovação, para que seja expedido o respectivo certificado, necessário à matrícula no curso superior. 7. Recurso provido. (Acórdão 1093288, 07018842720188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 01/2012-CEDF. REQUISITOS. FREQUÊNCIA MÍNIMA 75% DOS DIAS LETIVOS. DESCABIMENTO. 1. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (art. 4o, inc. V). 1.1. O legislador pretende o reconhecimento e a valorização das capacidades de cada indivíduo, admitindo inclusive a possibilidade de avaliação de aprendizagem que permita o avanço nos estudos pelo aluno, mediante aferição do desempenho. 2. Revela-se descabida a exigência de frequência mínima de 75% do total de horas letivas para fins de concessão do avanço escolar ao aluno que tiver logrado êxito em vestibular, porquanto deve prevalecer a demonstração da capacidade intelectual conjuntamente com os demais requisitos, consoante previsão no artigo 24, inciso V, item c", da Lei no 9.394/96. 3. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 1079965, 07079319420178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tal requisito não deve ser exigido impedindo a realização das provas pelo agravante, razão pela qual entendo que estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que proceda à matrícula do agravante em curso supletivo, submetendo-a a provas e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão do curso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de março de 2020 17:06:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador